Tribunal: TJES
Processo: 5004294-51.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004294-51.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: VALDINEI CHERER BRIZON
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

A narrativa autoral consiste, em síntese, na alegação de que o ora recorrido não possui relação jurídica com a recorrente, contudo, teve seu nome/CPF inserido nos cadastros de proteção ao crédito por esta última.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de débito, bem como condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como compensação pelos danos morais.

Pois bem.

Indefiro o pedido de adequação do polo passivo porquanto não demonstradas razões concretas para assim proceder.

A sentença proferida deve ser mantida por suas próprias razões.

O então autor afirmou não possuir qualquer vínculo jurídico com o requerido/ora recorrente e este último não demonstrou o contrário, deixando de comprovar a legalidade da negativação levada a efeito.

Portanto, escorreita a sentença ao considerar que o dano moral ocorre
in re ipsa
no caso, entendimento pacífico na jurisprudência brasileira.

É cediço que a simples inclusão indevida do nome nos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito já é suficiente para configurar o dano moral sofrido por qualquer pessoa física, independentemente de qualquer consequência mais desastrosa evidenciada na espécie.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO
- "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, tanto a inscrição irregular quanto a manutenção indevida do nome do inadimplente em serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que prescinde de prova.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o "quantum" arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. TJ-MG - Apelação Cível AC 10713140054113001 MG (TJ-MG). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 346089 PR 2013/0154007-5 (STJ). Grifei.

Para a fixação da indenização deve ser levado em conta o gravame sofrido pela vítima, avaliando-se a extensão do dano, o grau de culpa, a repercussão do fato danoso, as providências do ofensor para sanar o problema e a condição socioeconômica dos envolvidos antes da fatalidade, evitando assim que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

Assim, o valor arbitrado pelo juízo a quo não foge da razoabilidade, devendo ser mantido.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença proferida pelo juízo de piso.

Condeno a recorrente a pagar custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.